Tribunal: TJMT
Processo: 1008591-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0004592-42.2016.8.11.0003, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, movida em seu desfavor por ATACADO CARVALHO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
Anota em síntese, (i) a prescrição da exigibilidade do título, com base no artigo 18, da Lei Lei no 6.458, de 1o.11.1977; (ii) inviabilidade da ação de execução de título extrajudicial eis que inexistente o título liquido, certo e exigível; (iii) prescrição da cobrança do título, considerando que o prazo para a propositura da ação monitória são 5 anos, previsão do Art. 206, §5, inciso I; (iv) não interrupção da prescrição pelo protesto; (v) prescrição intercorrente ante a demora no processamento dos autos, por culpa única e exclusiva da agravada.
Pede pela concessão da tutela recursal para o fim principal de reformar a decisão agravada, extinguindo a ação de execução, pela falta de exigibilidade dos títulos apresentados.
Breve relato.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
A controvérsia cinge-se à verificação prescrição, ante a demora da citação por motivos inerentes ao judiciário, ou por culpa da exequente, e se devem retroagir os efeitos da citação válida para data da propositura da demanda.
Em primeiro aspecto, vale fazer menção aos principais fatos processuais: a) em 08/01/2010, foi proposta a execução pela agravada em face da agravante, no valor de R$ 3.933,93, fundada em duplicatas mercantis (ID 71166924-pág.1/21-origem); b) em 03/07/2010, foi proferido o despacho determinando a citação da devedora (ID 71166924-Pág.43-origem), restando infrutífera (ID71166924-Pág.54-origem); c) instada a se manifestar em 17/04/2013 o exequente requereu a citação da executada por Edital (ID 71166924-pág.57), tendo sido indeferido (ID 71166924-pá.60); d) em 16/04/2015, a exequente requereu consulta via sistema INFOJUD, com escopo de localizar o novo endereço da executada (ID71166924 - Pág. 64-origem), tendo sido remetido o processo para a Comarca de Rondonópolis-MT (ID 71166924-Pág. 68-orgiem); e) em 10/05/2016 foi determinada nova citação da executada, agora apelo juízo comarca de Rondonópolis-MT (ID 71166924 - Pág. 72-origem), que foi infrutífera (ID71166924 - Pág. 80-origem); f) em 24/10/2017 o exequente requereu buscas pelo sistema BACENJUD/INFOJUD para tentativa de localização do endereço da parte demandada, o que foi deferido, mas, infrutífero (ID 71166924 - Pág. 83/88-origem); g) em 05/07/2018, informou novo endereço e requereu a citação da executada71166924 - Pág. 89, diligência restou infrutífera tanto por oficial de justiça (ID71166924 - Pág. 103-origem), quanto por AR (ID71166924 - Pág. 118-origem); h) em 10/06/2019 a exequente requereu a citação por edital e foi deferido (ID 71166924 - Pág. 120/121-origem), tendo sido publicado em 30/07/2019 (ID 71166924 - Pág. 122/123-origem; i) em 23/09/2019 foi oferecida a exceção de pré-executividade pela executada (ID 71166924 - Pág. 124/139-origem), posteriormente impugnada pelo exequente (ID 71166924 - Pág. 150/152-origem); j) em 13/04/2022, foi rejeitada a exceção, o que deu ensejo a esse recurso.
Como visto, a presente execução de título extrajudicial foi proposta em 08-01-2010, no valor de R$ 3.933,93, fundada em duplicatas mercantis (ID 71166924-pág.1/21-origem). Desse modo, aplicável ao caso o prazo prescricional trienal, uma vez que a execução visa a cobrança de dívida líquida constante em duplicatas (Súmula 150 do STF e art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/1968)
Registra-se que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre na data do vencimento da dívida, ainda que as partes tenham convencionado o pagamento da obrigação em parcelas e que haja cláusula contratual de vencimento antecipado para o caso de inadimplemento.
O Código de Processo Civil de 1973 dispunha que a interrupção da prescrição ocorria na data do despacho que determina a citação (art. 219, caput), com retroação à data da propositura da ação.
O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, resolveu a controvérsia relativa aos marcos interruptivos da prescrição e estabeleceu em seus artigos 240 e 802 do CPC/2015 (correspondentes aos artigos 219 e 617 do CPC/1973), inclusive às execuções, que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, desde que esta se realize em observância ao § 2o do artigo 240 do CPC/2015, e retroage à data de propositura da ação.
A respeito, José Miguel Garcia Medina ensina:
“Parece correto entender, diante disso, que a prescrição é interrompida com o pronunciamento do juiz que ordena a citação, desde que esta seja realizada validamente, retroagindo à data da propositura da ação. Não basta, portanto, o despacho do juiz se não realizada a citação. ...Omissis... A citação, desse modo, continua a ter papel determinante, no que diz respeito à interrupção da prescrição, mesmo no regime previsto no art. 202, I, do CC, já que este prescreve que o interessado deve promovê-la nos termos da lei processual ( §§ 1o e 2o do art. 240 do CPC/2015) e o § 2o do art. 240 do CPC/2015 dispõe que, não se observando este procedimento, não ocorrerá a interrupção da prescrição.” (Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 416).
Nesse viés, para considerar-se interrompido o prazo prescricional faz-se necessária a realização da citação em tempo hábil (CPC/2015, art. 240, § 3o e CPC/1973, art. 219, § 4o). Observa-se que o artigo 219, § 2o do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 2o do CPC/2015), determina que compete ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte contrária, sob pena de não se interromper o prazo prescricional.
Assim, se por desídia do exequente não houver a citação válida da parte executada em tempo hábil, não se pode falar na retroação dos seus efeitos à data da propositura da demanda, nos termos do artigo 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015), sob pena de tornar imprescritíveis as execuções.
No caso dos autos, em uma análise sumária e não exauriente da questão tem-se que, como bem sinalizou o magistrado de piso, “considerando que os títulos (duplicatas) que fundamentam a presente execução venceram em 28/02/2009 e 16/05/2009, e que o insucesso nas (várias) tentativas de citação do executado não pode ser imputado ao exequente, a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da demanda, ocorrida em 08/01/2010, de modo que não há falar em prescrição.”
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =